Tribunal: TJES
Processo: 5017203-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017203-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WELMAYQUE DIAS LOPES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – EVASÃO DURANTE SAÍDA TEMPORÁRIA – CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO POR CRIME DOLOSO – NÃO RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE ATRELADA AO DELITO – MANUTENÇÃO DAS SANÇÕES DECORRENTES DA EVASÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A evasão do reeducando durante saída temporária configura falta grave nos termos do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, independentemente de justificativas pessoais.

A absolvição do agravante em processo criminal impede o reconhecimento de falta grave por prática de crime doloso.

Mantêm-se as sanções decorrentes da evasão, incluindo a regressão para regime fechado, a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício do prazo para concessão de novos benefícios a partir da recaptura.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017203-51.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WELMAYQUE DIAS LOPES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: JAMES GOUVEA FREIAS - ES11679-A

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de
A
gravo de
E
xecução
P
enal
, interposto por
Welmayque Dias Lopes,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão do regime prisional do agravante para o fechado, além da perda de 1/3 dos dias remidos, com reinício do prazo para contagem de novos benefícios a partir da data de sua recaptura.

Consta dos autos que o agravante, no gozo de saída temporária em 28/12/2022 não retornou ao sistema prisional na data determinada, sendo recapturado em 22/08/2023, após ser preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A decisão impugnada baseou-se na caracterização de falta grave pela evasão (art. 50, inciso II, da LEP) e pela prática de crime doloso (art. 118, inciso I, da LEP).

Nas razões recursais (ID 10648952, págs. 5-10) o agravante alega que foi absolvido da acusação de tráfico de drogas no processo nº 0005040-25.2023.8.08.0012 e que a evasão ocorreu em razão de dificuldades financeiras e problemas de saúde enfrentados por sua família. A defesa sustenta que, não havendo crime doloso, não se pode considerar a falta grave atrelada a tal prática.

O cerne da controvérsia, portanto, reside na possibilidade de reconhecimento da falta grave exclusivamente pela evasão, uma vez que o agravante foi absolvido da acusação de tráfico de drogas no processo nº 0005040-25.2023.8.08.0012, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, inciso VII, do CPP).

De acordo com o art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal (LEP), a fuga é considerada falta grave, justificando, por si só, a regressão de regime, a perda de dias remidos e a interrupção do lapso para concessão de benefícios.

Este, inclusive, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTO IDÔNEO. FALTA GRAVE RECENTE. FUGA DIANTE DO NÃO RETORNO DE UMA SAÍDA TEMPORÁRIA DURANTE O REGIME SEMIABERTO. FATO QUE POR SI SÓ JUSTIFICA O INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

1- [...] Hipótese em que o ora agravante - condenado por homicídio duplamente qualificado e dois crimes de ameaça -, durante a execução da pena, praticou infração disciplinar de natureza grave, razão pela qual não implementado, efetivamente, o requisito subjetivo para concessão da benesse. [...] (AgRg no HC 701.559/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021).

2- No caso, o apenado praticou uma falta grave, consistente em não retornar de saída temporária em 5/11/2020, tendo sido recapturado em 31/1/2021. O incidente foi devidamente apurado e o Juízo das execuções decretou a sua regressão ao regime fechado, dentre outras consequências. Afinal, o fato é realmente grave e recente - o agravante, inserido no regime semiaberto harmonizado, não aproveitou a chance da semiliberdade e fugiu, acarretando o seu retorno ao regime fechado.

3- Assim, ainda que a falta média mencionada pelo Tribunal, cometida pelo executado em dezembro de 2021, não tenha sido ainda apurada, a infração grave de evasão, por si só, justifica o indeferimento da progressão ao regime semiaberto de pena.

4- Agravo Regimental não provido.

(AgRg no HC n. 732.306/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022).

No caso em tela, não há controvérsia quanto à ocorrência da evasão. O agravante não retornou no prazo estabelecido, sendo recapturado após quase oito meses.

A justificativa apresentada – dificuldades familiares – não afasta a gravidade da conduta, sobretudo considerando que a própria legislação não admite relativizações quanto à configuração de falta grave por fuga, bem como porque referidas situações não podem configurar justificativa para a evasão, pois, de certo, grande parte dos internos das unidades prisionais do Brasil sofrem da mesma realidade.

Além disso, a decisão recorrida também foi fundamentada na prática de crime doloso durante a execução da pena. Todavia, diante da absolvição do agravante na ação penal nº 0005040-25.2023.8.08.0012, não subsiste a imputação de falta grave com base na suposta prática de tráfico de drogas.

Portanto, impõe-se o parcial provimento do recurso para afastar o reconhecimento da falta grave quanto ao crime doloso, mantendo-se, contudo, a caracterização da falta grave pela evasão e as sanções aplicadas, quais sejam, a regressão de regime para o fechado, a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício do prazo para contagem de benefícios a partir da recaptura (22/08/2023), conforme art. 118, inciso I, da LEP.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reconhecer a exclusão da falta grave fundada na prática de crime doloso, mantendo-se os demais termos da decisão impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)